Tribunal: STF
Processo: HC 223833
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 783.447/RS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal) e comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei 10.826/2003). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator indeferiu o pedido de liminar, em decisão assim fundamentada: 



    In casu, mostra-se inviável acolher a pretensão sumária, porquanto, ao menos nessa etapa, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva, consoante se extrai do seguinte trecho do aresto impugnado (e-STJ fls. 33-39): 



    2. Denego a ordem. E, inicialmente, transcrevo a decisão judicial quem manteve a prisão preventiva do paciente: 



     



    [...] "De acordo com a Autoridade Policial, Jáder já vem sendo investigado por outros órgãos policiais, e ele, juntamente com Willian, seriam os responsáveis pelo fornecimento de armas de fogo e munições para integrantes de facções criminosas que atuam no Estado do Rio Grande do Sul. Se não bastasse, há menção de que Jáder ainda atuaria no comércio ilegal de insumos para produção de drogas e teria a propriedade de imóveis em áreas rurais (locais onde os fuzis estariam depositados), bem como, galpões em áreas urbanas, onde bens de origem ilícita estariam sendo ocultados. 



    [..] entendo que é caso de manutenção da prisão preventiva do paciente, destacando, entre as garantias mencionadas em lei, a da ordem pública, aplicável aqui, e muito bem referida na decisão em exame. Sobre o conceito da ordem pública, aquela que motiva a prisão provisória do paciente, tem-se como a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito que, se for grave como o destes autos, tem uma repercussão negativa e traumática na vida de muitas pessoas, propiciando que elas um forte sentimento de impunidade e de insegurança. 



    Ademais, considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Destaca que a prisão preventiva do paciente JÁDER ROBERTO DE SOUZA VASCONCELOS foi decretada com base em provas obtidas sem o respectivo mandado de busca e apreensão bem como tais provas foram extraídas mediante tortura e grave ameaça. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (cf. HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente